Tribunal: TJSP
Processo: 0001555-67.2023.8.26.0577
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – extinção da punibilidade e pagamento da multa – caso em que se verifica que a condenada não tem condições de pagá-la – orientação exarada pela Terceira Seção do STJ – extinção da punibilidade mantida – NEGADO PROVIMENTO.